Tribunal: TJSP
Processo: 1004797-90.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Declaratória c/c indenização por danos materiais e morais – Cédula de crédito bancário - Empréstimo consignado em folha de pagamento de benefício previdenciário – Prova do vínculo – Ausência de impugnação recursal específica pelas partes - Coisa julgada – Reconhecimento.
Validade do negócio jurídico – Inversão do ônus da prova prevista no CDC - Inaplicabilidade – Ausência de

Ementa:
Declaratória c/c indenização por danos materiais e morais – Cédula de crédito bancário - Empréstimo consignado em folha de pagamento de benefício previdenciário – Prova do vínculo – Ausência de impugnação recursal específica pelas partes - Coisa julgada – Reconhecimento.
Validade do negócio jurídico – Inversão do ônus da prova prevista no CDC - Inaplicabilidade – Ausência de verossimilhança das alegações - Acréscimo indevido do número de parcelas - Alegação de erro quanto às condições de pagamento decorrente de fraude perpetrada por representante do banco réu – Defeito do negócio jurídico que envolve matéria fática – Falta de demonstração – Artigo 373, I do CPC – Prova testemunhal – Depoimento prestado por informantes do juízo – Força probatória – Não reconhecimento – Senilidade que, por si só, não é causa de restrição da capacidade de fato – Vício de consentimento – Inocorrência - Regularidade da contratação e das condições de pagamento – Sentença de improcedência mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004797-
90.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante JOSÉ APARECIDO DA
SILVA, é apelado BANCO PAN S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004797-90.2018.8.26.0286
Apelante
José Aparecido da Silva (AJG)
Apelado
Banco Pan S.A.
Comarca
Itu 3a Vara Cível
Voto no 38409
Declaratória c/c indenização por danos materiais e morais
Cédula de crédito bancário - Empréstimo consignado em folha
de pagamento de benefício previdenciário Prova do vínculo
Ausência de impugnação recursal específica pelas partes -
Coisa julgada Reconhecimento.
Validade do negócio jurídico Inversão do ônus da prova
prevista
no
CDC
-
Inaplicabilidade

Ausência
de
verossimilhança das alegações - Acréscimo indevido do
número de parcelas - Alegação de erro quanto às condições de
pagamento decorrente de fraude perpetrada por representante
do banco réu Defeito do negócio jurídico que envolve matéria
fática Falta de demonstração Artigo 373, I do CPC Prova
testemunhal Depoimento prestado por informantes do juízo
Força probatória Não reconhecimento Senilidade que, por si
só, não é causa de restrição da capacidade de fato Vício de
consentimento Inocorrência - Regularidade da contratação e
das condições de pagamento Sentença de improcedência
mantida
RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no
562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 193/198 julgou improcedente o
pedido formulado em ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais, e,
ante a sucumbência, condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa,
com a ressalva de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado, aduzindo
que foi induzido a erro na celebração de contrato de empréstimo consignado, através de
fraude perpetrada por representante do banco réu, que, aproveitando-se de suas
condições pessoais, teria alterado as condições de pagamento do empréstimo, com o
acréscimo indevido do número de parcelas; alega que contratou o empréstimo para
pagamento em 48 prestações, ao passo que, ao contrário da proposta, verificou a
existência de 72 prestações (fls. 200/204).
Processado e respondido o recurso (fls. 207/220), vieram
os autos a esta Instância, e após a esta Câmara.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem razão o apelo.
De início, cumpre salientar que a matéria atinente à
existência da relação jurídico-contratual havida entre as partes, através da celebração de
contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 10.444,00, para pagamento
parcelado, não foi objeto de impugnação recursal específica pelo réu ou pelo autor no
que lhe era pertinente, encontrando-se, pois, acobertada pelo manto da coisa julgada.
Assim, a controvérsia cinge-se à verificação da validade
do negócio jurídico quanto às condições de pagamento efetivadas pelo contrato (72
parcelas), em confronto com aquelas alegadamente ofertadas pelo réu e pretendidas pelo
autor (48 parcelas), tudo a revelar se houve ou não o suscitado vício na manifestação da
vontade de contratar.
Cumpre ressaltar que, não obstante a incidência das
normas do CDC ao caso, não se justifica a inversão prevista no referido diploma, por
ausente a verossimilhança, anotado que o apelado trouxe aos autos “Cédula de Crédito
Bancário” (fls. 56/62), bem como “Demonstrativo de Operação” (fls. 63/66) cujos
termos encontram-se devidamente assinados pelo autor; além destes documentos, que
comprovam a contento a relação jurídica entre as partes, bem como suas condições de
pagamento, o próprio autor trouxe aos autos, quando da propositura da ação, “Planilha
de Proposta Simplificada” (fls. 22/23), com a especificação dos dados da proposta (data
base, valor solicitado, valor liberado, datas do primeiro e do último vencimento, valor e
quantidade de parcelas); ou seja, de modo claro revela todos as condições assumidas
pelos contratantes, concluindo que tinham ciência da obrigação e de suas repercussões.
De se observar que referidos documentos não foram
impugnados pelo autor, nem mesmo as assinaturas apostas, donde se depreende de sua
inequívoca autenticidade, ademais, a detalhada documentação demonstra meses de
relação contratual adimplida (cerca de 2 anos), tornando inverossímeis as alegações do
autor.
Daí, em que pese a relação consumerista existente entre as
partes, não há, na hipótese, fundamento a atrair a inversão do ônus da prova (art. 6o,
VIII, do CDC), pois que a inversão não é automática, cabendo ao magistrado a
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua
hipossuficiência, justificada a sua aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior
facilidade na obtenção das fontes de prova.
Como lembra Luiz Antônio Rizzatto Nunes, “A inversão
do ônus da prova não se faz de forma automática e sim mediante critério do Juiz, desde
que verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, em linha
que se apura 'segundo as regras ordinárias da experiência'. É a inversão submetida à
faculdade do Juiz e mediante a existência de pressupostos, os quais se examinam dentro
do critério judicial e da experiência comum” (O Código de Defesa do Consumidor e
sua Interpretação Jurisprudencial, São Paulo: Ed. Saraiva, 1a edição, 1997, p. 336).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o autor que foi induzido a erro na contratação,
sendo vítima de fraude perpetrada por representante do réu, que, aproveitando-se de
suas condições pessoais, teria alterado as condições de pagamento do empréstimo, com
o acréscimo indevido do número de parcelas, “(...) fazendo crer que havia assumido
obrigação de pagar 48 parcelas, quando na verdade fizeram assinar contrato de 72
parcelas.” (fl. 203). Diz que não recebeu cópia impressa do contrato celebrado, sendo-
lhe fornecidos “à caneta” os dados do empréstimo consignado, conforme “Ficha
Cadastral de Pessoa Física” (fls. 18).
Com efeito, nos termos do art. 138 do Código Civil, “São
anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro
substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das
circunstâncias do negócio”. Depreende-se da análise do dispositivo que o erro, em
nosso ordenamento jurídico, consubstancia-se em defeito do negócio jurídico, que se
apresenta sob a forma de vício de consentimento, sendo o resultado de uma falsa
percepção do negócio que se pratica. Segundo Maria Helena Diniz, "o erro é o estado
da mente que, por defeito do conhecimento do verdadeiro estado das coisas, impede
uma real manifestação da vontade".
No erro, o agente incorre sozinho em falsa percepção da
realidade, sem qualquer influência da ação de terceiro ou da parte contrária. Quando,
por outro lado, houver induzimento ao erro, trata-se de dolo, que se consubstancia como
o artifício empregado por uma das partes, ou por terceiro, a fim de induzir o outro
contratante à celebração do negócio jurídico. Seja no erro, seja no dolo, a análise da
existência, ou não, defeito envolve matéria fática, demandando a produção de prova.
E a prova constante dos autos não indica a existência de
nenhum dos vícios de consentimento suscitados pelo autor seja erro, seja dolo - não se
desincumbindo o autor a contento do ônus que lhe cabia. Como observado pelo MM.
Juízo a quo “(...) O referido contrato é claro e expresso ao indicar a quantidade de
parcelas (72). O autor assinou o instrumento sem qualquer oposição e demorou dois
anos para ajuizar a presente demanda. Com efeito, preveem os artigos 138 e 140 do
Código Civil que o negócio pode ser anulado quando as declarações de vontade
emanarem de erro substancial determinante para a celebração do ajuste. No presente
caso, o requerente não conseguiu demonstrar o defeito do negócio jurídico. Pelo
contrário, a prova produzida nos autos comprova que o requerente sempre teve ciência
sobre os valores e condições do financiamento contratado.”
Se, por um lado, os documentos de fls. 22/23, 56/62 e
63/66 dão conta das condições de pagamento do empréstimo contratado (data base,
valor solicitado, valor liberado, datas do primeiro e do último vencimento, valor e
quantidade das parcelas); por outro, o documento de fls. 18 (a partir do qual o autor
suscita a ocorrência de fraude) corresponde a uma simples ficha cadastral, cuja
vinculação dependeria de posterior ratificação de seus termos pelos contratantes,
culminando na celebração e assinatura de respectivo instrumento contratual, o que no
presente caso não se verificou. Ressalte-se que a questão foi apreciada pelo MM. Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Primeiro Grau, confira-se: “(...) o instrumento de pg. 18 corresponde a uma mera
ficha cadastral. Com efeito, a pretensão do autor estava sujeita à análise do risco
financeira por parte do banco requerido. E, na hipótese dos autos, a planilha de pg.
22/23 e o instrumento de pg. 56/62 demonstram que a instituição financeira não aceitou
as condições propostas pelo autor, de sorte que as partes, de livre e espontânea
vontade, concordaram com o aumento das parcelas.”
Neste sentido a jurisprudência deste E. TJSP: “Contratos
bancários - Empréstimos consignados em folha de pagamento de benefício
previdenciário e cartão de crédito - Ação declaratória de inexigibilidade, c.c. repetição
de indébito - Falta de comprovação de vicios de consentimento nos negócios jurídicos -
Erro que não se presume Imprescindibilidade de prova inconcussa, sob pena de atentar
contra a segurança jurídica - Inversão do ônus da prova sob a égide do Código de
Defesa do Consumidor não aplicável - Falta de verossimilhança na alegação de vicio
nas contratações - "Non liquet" probatório que conduz à improcedência da pretensão -
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 0008278-20.2009.8.26.0084; Relator (a):
Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/09/2015; Data de Registro:
24/09/2015).
No caso concreto, nem mesmo a prova oral produzida nos
autos revela-se hábil para a demonstração da existência do alegado vício de
consentimento.
Não se olvida sobre a licitude de se comprovar, através de
prova testemunhal, os vícios de consentimento nos contratos em geral (art. 446, II do
CPC); contudo, o próprio diploma processual faz ressalva sobre aqueles que podem
depor como testemunhas (art. 447 do CPC), confira-se: “Podem depor como
testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.” . Dentre
os impedidos tem-se: “§ 2o São impedidos: I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente
e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das
partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou,
tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a
prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito; (...)”.
Conforme magistério de Cassio Scarpinella Bueno, “As
vedações dos §§ 2o e 3o do art. 447 querem assegurar a imparcialidade das
testemunhas, recusando a oitiva de quem pode ter, de alguma forma, interesse próprio
no desfecho do processo, direto ou indireto. Há, nesse sentido, quase que uma
presunção de que o testemunho seria favorável a uma das partes.”

É bem verdade que o juiz pode, observadas as
especificidades do caso concreto, admitir o depoimento das testemunhas menores,
impedidas ou suspeitas, atribuindo-lhes, porém, o valor que possam merecer (art. 447,
§§4o e 5o do CPC). Isso porque, “(...) elas serão ouvidas como informantes, isto é, sem
que prestem o compromisso de dizer a verdade nos moldes do art. 458, cabendo ao
magistrado avaliar a prova, levando essa especial circunstância em consideração (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
447, § 5o). (Curso sistematizado de direito processual civil: volume 2: procedimento
comum, processos nos Tribunais e recursos / Cassio Scarpinella Bueno. 8. ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2019.)
No caso em tela, os depoimentos, certificados às fls.
146/147, foram prestados respectivamente pela esposa e genro do autor, sendo ouvidos
pelo MM. Juízo de origem apenas a título de informantes, cujas declarações, de forma
isolada, não têm valor probatório. Nesse sentido, inclusive, o afirmado pelo MM. Juiz
de Primeiro Grau: “A prova oral produzida é insuficiente para demonstrar os fatos
constitutivos do direito do requerente, uma vez que foram ouvidos apenas dois
informantes, com vínculo muito próximo ao autor (esposa e genro), o que impede a
consideração do teor dos depoimentos.” (fl. 196). Desta forma, referidas declarações
não podem ser consideradas para o fim de comprovar o alegado vício de consentimento.
Portanto, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer
legal e regular a exigência de cumprimento, atendido pelo réu o ônus previsto no art.
373, II do CPC, com as informações referidas; sendo que, em reverso, o autor não se
desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 373,
I e art. 434 do CPC), especialmente sobre eventual vício de consentimento, com o
intuito de ver inexigíveis os valores da forma como lançados no instrumento contratual.
Ainda, alega o autor que suas condições pessoais teriam
sido causa determinante do suposto erro decorrente da fraude praticada pelo apelado, in
verbis: “(...)fora levado a erro, sendo pessoa velha, de pouco estudo (...)”.
Cumpre observar, no entanto, quanto a isso, que a
senilidade, por si só, não é causa de restrição da capacidade de fato e, por maior que seja
a longevidade, o simples fato de ser o autor pessoa idosa, com baixo grau de instrução,
não pode afastar, de per si, a legitimidade da obrigação assumida.
Neste sentido, a jurisprudência deste E. TJSP, confira-se:
“CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos e débitos em conta. Ausência de prova hábil
de que os negócios foram realizados por pessoa incapaz para os atos da vida civil.
Simples atestado médico posterior, indicando quadro de demência senil, que se faz
insuficiente. Ação desconstitutiva improcedente. Recurso provido. Não é o mero fato da
velhice fisiológica da pessoa contratante que dá nascimento à presunção de
incapacidade, mas sim as provas médicas ou psicológicas pertinentes e que
diagnostiquem a sua eventual falta de capacidade, sendo imperioso distinguir entre a
simples ancianidade e a senilidade que ocasiona a incapacidade ou inabilitação para o
exercício dos atos da vida civil.” (TJ-SP - APL: 00218317220128260006 SP
0021831-72.2012.8.26.0006, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento:
01/12/2016, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2016)
E ainda: “APELAÇÃO CÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Fiadores. Ausência de prova da alegada incapacidade
civil. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e
proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá vício do consentimento, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negócio jurídico deverá ser considerado válido. Sentença de parcial procedência
mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10258682220168260577 SP
1025868-22.2016.8.26.0577, Relator: Antônio Nascimento, Data de Julgamento:
21/01/2020, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020).
Assim, ausentes vício de consentimento ou defeito no
negócio jurídico celebrado pelas partes, que autorizassem eventual repetição dos valores
cobrados, anulação ou adequação do contrato, ou mesmo indenização por danos morais,
que sequer foram experimentados, sob pena de ofensa à segurança jurídica que deve
permear as relações contratuais.
Dessa forma, a improcedência da ação era medida que se
impunha, e por conta disso, fica mantida a r. sentença de Primeiro Grau, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, ora adotados em complemento aos do presente voto
(RITJ/SP artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23).
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113446
Apelação Cível no 1004797-90.2018.8.26.0286
Comarca: Itu
Apelante: José Aparecido da Silva
Apelado: BANCO PAN S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
José Aparecido da Silva ajuizou a
presente demanda contra Banco Pan S/A.,
objetivando o recebimento da indenização
pelos danos morais e materiais sofridos,
em
razão
da
cobrança
indevida
das
parcelas do empréstimo celebrado entre
as partes.
Conforme
se
depreende
da
exordial, o autor entrou em contato com
uma funcionária da instituição financeira
para
a
contratação
de
empréstimo
consignado, tendo recebido a proposta de
fls.
18/19,
na
qual
constou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente que o pagamento seria feito
em 48 (quarenta e oito) parcelas de
R$320,00 (trezentos e vinte reais), com
término previsto para 07 de julho de 2020.
Todavia, ao consultar o extrato
do seu benefício previdenciário, constatou
que
o
mencionado
empréstimo
seria
cobrado em 72 (setenta e duas) parcelas,
no mesmo valor supramencionado, o que
ensejaria o pagamento de 24 (vinte e
quatro) parcelas a mais do que lhe foi
inicialmente informado.
O MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente a ação, a pretexto de que o
documento de fls. 18 é uma mera ficha
cadastral e que o contrato efetivamente
assinado pelas partes previu o pagamento
em 72 (setenta e duas) parcelas, de modo
que inexistem vícios na relação jurídica.
A relação estabelecida entre os
litigantes é de consumo, pois a atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvida
pela
ré
compreende
a
prestação de serviços, razão pela qual se
aplicam as disposições contidas na Lei no
8.078/1990, consoante a Súmula no 297
do Superior Tribunal de Justiça.
Consoante
entendimento
da
supracitada Corte1, admite-se a inversão
do ônus da prova, prevista no inciso VIII, do
artigo
6o
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor, sempre que se verificar a
hipossuficiência do consumidor, a qual
deve ser analisada, sobretudo, sob o
aspecto da produção de prova técnica.
Ademais, nos termos do inciso
III, do artigo 6o do mencionado diploma
legal: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
III a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características,
composição,
1 STJ. Recurso Especial no 915.599 In NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, nota ao art. 333. 45a edição, São Paulo: Saraiva, 2013. P.
468.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem ”. (grifamos)
Sobre
o
tema,
disserta
o
doutrinador José Geraldo Brito Filomeno:
“Trata-se, repita-se, do dever de informar
bem o público consumidor sobre todas as características
importantes de produtos e serviços,
para
que
aquele
possa
adquirir
produtos,
ou
contratar serviços, sabendo exatamente o que poderá
esperar deles ”.2 (grifamos)
Com efeito, a requerida não
cumpriu seu dever de informar, de maneira
prévia,
clara
e
objetiva,
todas
as
características e condições do contrato
celebrado
entre
as partes, mormente
porque houve divergência entre o número
de parcelas previsto na proposta de
empréstimo de fls. 18 e no documento de
fls. 56/58, inexistindo demonstração de
que o cliente teve ciência acerca das
mudanças das condições da avença.
2 FILOMENO, José Geraldo Brito. Dos direitos básicos do consumidor. In GRINOVER,
Ada Pellegrini e cols. Código Brasileiro
de defesa do consumidor
comentado
pelos
autores do anteprojeto.
11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, restou comprovado que
o autor assinou documentos que não
continham todas as informações acerca
do empréstimo (fls. 20), de modo que é
verossímil a afirmação de que o preenchimento posterior do contrato ocorreu de forma diversa daquela
informada verbalmente pela funcionária
da ré e formalizada na proposta de fls. 18.
Como
se
não
bastasse,
nos
termos do artigo 138 do Código Civil, são
anuláveis os negócios jurídicos quando as
declarações de vontade emanarem de erro
substancial, caracterizado como vício da
vontade ou do consentimento.
Acerca do tema, preleciona o
jurista Flávio Tartuce:
“O erro é um engano fático, uma falsa
noção, em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio
ou a um direito, que acomete a vontade de uma das
partes que celebrou o negócio jurídico . De acordo
com o art. 138 do atual Código Civil, os negócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídicos celebrados com erro são anuláveis, desde
que o erro seja substancial, podendo ser percebidos
por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias
em que o negócio foi celebrado. Em
síntese, mesmo percebendo a pessoa que está agindo
sob o vício do erro, do engano, a anulabilidade do
negócio continua sendo perfeitamente possível.
De acordo com esse mesmo art. 138 do
CC/2002, não mais interessa se o erro é escusável(justificável)

ou
não.
Isso
porque
foi
adotado pelo comando legal o princípio da confiança .
Na
sistemática
do
atual
Código
Privado,
está
valorizada a eticidade, motivo pelo qual, presente a
falsa noção relevante merecerá o negócio a anulabilidade”.
3 (grifamos)
No caso dos autos, a despeito de
não ser possível afirmar que a preposta da
requerida dolosamente omitiu informações
acerca das condições da avença, é certo
que o consumidor assinou o contrato com
esteio na informação de que o número de
parcelas
seria
aquele
constante
da
proposta por ela emitida.
3 TARTUCE, FLÁVIO. Manual de Direito Civil: volume único. 10a ed. São Paulo: Método,
2020, pág. 479.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, houve evidente engano fático e falsa percepção da
realidade das condições ofertadas e, por
consequência, a caracterização do vício
do
consentimento
previsto
no
supramencionado dispositivo legal.
Aliás, é certo que o artigo 446
do
Código
de
Processo
Civil
expressamente dispõe que é lícito à parte
provar
por
meio
do
depoimento
de
testemunhas a ocorrência dos vícios da
vontade na celebração de contratos.
Ao disciplinar a produção da
referida prova, os parágrafos 4o e 5o, do
artigo 447 do mencionado diploma legal,
expressam ainda que é possível a oitiva de
testemunhas impedidas, cabendo ao juiz
atribuir aos depoimentos o valor que
possam merecer.
Com efeito, após o deferimento
da produção da prova testemunhal, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor pugnou pela oitiva da Sra. Cyrene
Alexandre da Silva e do Sr. Pedro José
Ribeiro, qualificados como sua esposa e
genro, que foram ouvidos como informantes do Juízo, em virtude do impedimento previsto no inciso I, do
parágrafo 2o, do artigo 447 do Estatuto
Adjetivo Civil.
Todavia, apesar do mencionado
impedimento, é necessário considerar na
valoração da prova que os informantes,
que estavam presentes no momento em que
o autor recebeu a proposta de empréstimo,
confirmaram de forma contundente os
fatos descritos na inicial e no boletim de
ocorrência de fls. 16/17.
Conforme
se
depreende
dos
depoimentos das testemunhas ouvidas sem
compromisso, de fato a atendente da ré
informou
reiteradamente
que
seriam
cobradas apenas 48 (quarenta e oito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcelas, de modo que o autor optou pela
assinatura da avença junto a este Banco
justamente por estas condições ofertadas. Assim, o reconhecimento da
nulidade do contrato celebrado entre as
partes é medida de rigor.
Ressalte-se,
entretanto,
que
para os fins de evitar o enriquecimento
ilícito do requerente, que já recebeu os
valores indicados na avença (R$10.474,63), é possível realizar a
integração do contrato, reconhecendo-se
como devidas apenas as 48 (quarenta e
oito) parcelas previstas na proposta originária. Portanto, a instituição
financeira deverá efetuar a devolução das
parcelas
que
eventualmente
forem
descontadas do benefício previdenciário
do recorrente, após a data da quitação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
última parcela prevista na proposta contratual (48a parcela), devendo o aludido montante ser computado em
dobro, em razão da má-fé na cobrança.
Ademais, segundo a doutrina, o
que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
Sobre tal tema, leciona Minozzi,
citado por Aguiar Dias e Caio Mário da
Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
4
Em
casos
tais,
o
dano
é
4 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o autor sofreu
aborrecimentos,
constrangimentos,
sentimentos e sensações negativas, em
virtude das divergências entre a proposta
de empréstimo e a avença efetivamente
firmada, bem como em razão da negativa da
ré
em
resolver
administrativamente
a
questão.
Assim, o apelante faz jus à
indenização por danos morais, que se
arbitra em R$10.000,00 (dez mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento
ao
recurso,
para
JULGAR
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a
ação
proposta por JOSÉ APARECIDO DA SILVA
contra BANCO PAN S/A., para os fins de
determinar a devolução em dobro dos
valores
descontados
do
benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdenciário do autor, após a quitação
da 48a (quadragésima oitava) parcela.
A ré também pagará, a título da
indenização por danos morais, o montante
de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido
dos juros moratórios, desde a data da
citação e correção monetária, a partir do
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, a recorrida arcará com
as
custas
processuais
e
honorários
advocatícios, que se arbitra em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação,
consoante
os
ditames
contidos
nos
parágrafos 2o e 11, ambos do artigo 85 do
Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
118EEDAB
8
20
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
119663D2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004797-90.2018.8.26.0286 e o código de confirmação da tabela acima.